Tribunal: TJES
Processo: 5007932-18.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007932-18.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULO ROBERTO GUEDES DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO. EFEITO SUSPENSIVO. INAPLICABILIDADE DO ART. 2º-B DA LEI N. 9.494/97. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para reintegração ao serviço público. O agravante sustenta a inaplicabilidade do art. 2º-B da Lei n. 9.494/97, visto que não há efeito suspensivo no recurso extraordinário interposto pelo agravado.

II. Questão em discussão
2.
A questão em discussão consiste em verificar se a reintegração ao serviço público pode ocorrer antes do trânsito em julgado da sentença, diante da inaplicabilidade do art. 2º-B da Lei n. 9.494/97, e se a reintegração implica aumento de despesas à Administração.

III. Razões de decidir
3.
A reintegração do agravante não cria novas despesas, cargos ou concessões de benefícios, mas apenas restabelece o status quo ante, sem implicar violação ao art. 2º-B da Lei n. 9.494/97.
4.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a referida norma não se aplica à reintegração de servidor público, uma vez que tal medida apenas repõe a situação funcional anterior.

IV. Dispositivo e tese
5.
Recurso provido.
Tese de julgamento: "A reintegração de servidor público não encontra óbice no art. 2º-B da Lei n. 9.494/97, uma vez que não gera novas despesas, apenas restabelece o status quo ante."

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.494/97, art. 2º-B; Código de Processo Civil de 2015, art. 300.
Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça, Rcl n. 2.307/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 13.12.2006.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007932-18.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULO ROBERTO GUEDES DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: EVANDRO ABDALLA - ES5463-A
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Auditoria Militar de Vitória, que no cumprimento provisória de sentença nº 0020108-81.2020.8.08.0024, indeferiu tutela de urgência que pretendia a reintegração do agravante ao serviço público, com fundamento no art. 2º-B, da Lei nº 9.494/97.

O agravante sustenta, em síntese, presença dos requisitos para a referida reintegração, sobretudo diante da inaplicabilidade do art. 2º-B, da Lei nº 9.494/97 e de ausência de efeito suspensivo nos recursos extraordinários interpostos pelo agravado.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
do efeito pretendido. Explico.

Prevê o art. 2º-B, da Lei nº 9.494/97 que a sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado.

Compulsando os autos, verifico que nos autos da ação principal (processo nº 0020328-89.2014.8.08.0024), houve o trânsito em julgado da sentença no sentido de se considerar a anulação da penalidade de licenciamento a bem da disciplina, facultada à Administração Pública aplicar sanção diversa e menos gravosa, vejamos:

Apelação Cível nº 0020328-89.2014.8.08.0024 Apelante: Paulo Roberto Guedes da Silva Apelado: Estado do Espírito Santo Relator: Desembargador Fábio Clem de Oliveira Relator designado para Acórdão: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ATO ADMINISTRATIVO. LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. ATO DESPROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, POR MAIORIA DE VOTOS. [...] 5. Sendo assim, entendo que, apesar de não ser possível a imediata reintegração do apelante nas fileiras da Corporação, pois nesta hipótese haveria a indevida interferência do Poder Judiciário na esfera administrativa, a penalidade de licenciamento a bem da disciplina deve ser anulada, por desproporcional, sendo facultada à Administração Pública aplicar sanção disciplinar diversa, menos gravosa. (TJES, Classe: Apelação, 024140187972, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário: 11/09/2019)

Em sede de cumprimento provisório de sentença, no agravo de instrumento nº 5003316-34.2023.8.08.0000, esta e. 1ª Câmara Cível fixou entendimento no sentido de que a reintegração do agravante às fileiras da Corporação contemplem todos os benefícios que deixou de auferir no período, vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. EFEITOS EX TUNC. LIMITES DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ABERTURA DE NOVA DISCUSSÃO QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DA LIDE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Quanto ao pleito de aplicação de efeitos ex tunc à sua reintegração às fileiras da Corporação, entendo assistir razão ao agravante. 2. O v. acórdão proferido nos autos do processo no 0020328-89.2014.8.08.0024 reconheceu a nulidade da penalidade aplicada pela Administração Pública ao agravante de “licenciamento a bem da disciplina”, sendo consequência lógica a sua reintegração ao cargo com retorno ao denominado status quo ante, ou seja, com todos os benefícios que deixou de auferir no período, operando, portanto, efeitos ex tunc. 3. Por outro lado, quanto a abertura de novo processo administrativo em face do agravante, com aplicação de nova penalidade, entendo ter agido com acerto o eminente magistrado singular, uma vez que a discussão acerca da (i)legalidade do referido ato extrapola os limites da presente lide, sendo que eventual abordagem do tema ofenderia o instituto da coisa julgada. (Data: 20/Jul/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5003316-34.2023.8.08.0000. Magistrado: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Com fundamento em tais premissas, verifico a presença da probabilidade do direito alegado, na medida em que esta e. 1ª Câmara Cível já se manifestou por mais de uma vez no sentido de que é direito do agravante a reintegração ao serviço público, ressaltando na última oportunidade que tal deve contemplar todos os benefícios que deixou de auferir no período do ilegal afastamento, reforçando os efeitos
ex tunc
da decisão.

Entendo, outrossim, que a reintegração do agravante não encontra óbice na norma prevista no art. 2º-B, da Lei nº 9.494/97, tendo em vista que não há criação de novas despesas, cargos, reclassificação, equiparação ou concessão de aumento ou extensão de vantagens ou custos à Administração Pública, mas apenas o restabelecimento do
status quo ante
que, com o afastamento do ato ilícito cometido pelo agravado, retornará o agravante à posição funcional que deveria ocupar não fosse, repita-se, a nulidade afastada.

Acerca da aplicação da referida norma, o c. STJ externou entendimento no sentido de que tal não se aplica àquelas hipóteses de reintegração de servidor público, vejamos:

2. "O óbice do art. 2º-B da Lei 9.494/97 é inaplicável. O acórdão cuja observância ora se reclama determinou reintegração, que tem o significado de revigorar, recuperar, restabelecer, repor, pôr no lugar ou na situação anterior, retornar ao status quo ante. Não criou, por conseguinte, uma relação jurídica nova entre as partes, hábil a entender que determinara "inclusão em folha de pagamento." (Rcl 1827/DF, 3.ª Seção, Rel. p/ acórdão Min. Arnaldo Esteves Lima, ainda pendente de publicação).

3. Pedido reclamatório julgado procedente para determinar à Autoridade Reclamada que, no prazo de 30 dias, dê imediato cumprimento à ordem mandamental exarada nos autos do MS 4116/DF, sob pena de, vencido esse novo prazo, aplicação de multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia que o exceder, imputável à autoridade Reclamada, pessoalmente, nos termos do art. 14, inciso V, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

(Rcl n. 2.307/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 13/12/2006, DJ de 26/2/2007, p. 541.)

O perigo da demora decorre do próprio afastamento indevido do agravado das suas funções e, por conseguinte, do exercício de cargo público e sua respectiva remuneração.

Ressalto, por derradeiro, a informação de cumprimento da decisão liminar, conforme id 10259024.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para, confirmando a liminar, determinar que o agravado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, reintegre agravante às fileiras da Corporação e contemplem todos os benefícios que deixou de auferir no período do ilegal afastamento e permita sua inscrição no Curso de Habilitação de Sargentos – CHS 2024, sob pena multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 04/11/2024 a 08/11/2024:

Acompanho o E. Relator.